Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-20.2008.8.11.0030
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001153-20.2008.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Privatização, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE LOURENCO GIMENEZ - CPF: 487.169.878-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEVAIR VALIM DE MELO - CPF: 460.365.126-00 (APELANTE), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), NESTOR DOSSENA GRANDO - CPF: 138.575.761-20 (APELANTE), JOSE LOURENCO GIMENEZ - CPF: 487.169.878-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NESTOR DOSSENA GRANDO - CPF: 138.575.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. ALIENAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. LEILÃO. NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação popular, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulo leilão de bens móveis pertencentes a Município, bem como para condenar solidariamente o agente político e o arrematante ao ressarcimento do erário, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, com abatimento de quantia já recolhida aos cofres públicos.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante possui legitimidade para arguir nulidade da sentença por ausência de habilitação do espólio de corréu falecido; (ii) saber se a sentença violou o contraditório substancial ao fundamentar-se em vícios da comissão de avaliação; e (iii) saber se o leilão de bens públicos móveis padece de ilegalidades aptas a justificar sua anulação e a condenação solidária ao ressarcimento do erário.

III. Razões de decidir:

3. O apelante carece de legitimidade para arguir, em nome próprio, nulidade processual relativa à ausência de habilitação do espólio de corréu falecido, por vedação do art. 18 do CPC.

4. Não há violação ao contraditório substancial quando as conclusões da sentença decorrem de provas produzidas nos autos sob o crivo do contraditório. Os arts. 9o e 10 do CPC vedam a decisão com base em fundamento novo sem prévia oitiva das partes, mas não impedem que o julgador extraia conclusões do acervo probatório regularmente produzido.

5. A avaliação prévia dos bens foi realizada de forma fictícia, com membros da comissão que não examinaram pessoalmente os bens ou negaram participação no procedimento, o que afasta o cumprimento da exigência legal de avaliação prévia para alienação de bens públicos.

6. A nomeação de parente próximo do Prefeito para atuar como leiloeiro viola os princípios da moralidade e da impessoalidade (art. 37,
caput
, da CF), independentemente de regulamentação infraconstitucional específica sobre nepotismo.

7. Não foi demonstrada motivação prévia ou contemporânea ao ato administrativo de alienação dos bens, sendo insuficiente a motivação apresentada apenas em sede de contestação.

8. O controle jurisdicional dos atos administrativos abrange o exame da legalidade e da moralidade, não se configurando revisão do mérito administrativo quando se verificam vícios no procedimento que extrapolam o âmbito da discricionariedade.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A parte corré não possui legitimidade para arguir, em nome próprio, nulidade processual relativa à ausência de habilitação de espólio de outro litisconsorte, por vedação do art. 18 do CPC. 2. Não configura violação ao contraditório substancial a fundamentação da sentença em conclusões extraídas de provas regularmente produzidas nos autos com participação das partes. 3. A alienação de bens públicos móveis exige avaliação prévia efetiva, motivação contemporânea ao ato e observância dos princípios da moralidade e da impessoalidade, sob pena de nulidade do procedimento licitatório.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXXIII, e 37,
caput
; CPC, arts. 9o, 10, 18 e 313, § 2o, I; Lei 4.717/1965, art. 6o; Lei 8.666/1993, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 836; TJMT, mandado de segurança 1011993-74.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 1o.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEVAIR VALIM DE MELO

contra sentença (Id. 345209869) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da ação popular n. 0001153-20.2008.8.11.0030,

julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual assumiu a titularidade ativa após a desistência do autor originário, para: (i) declarar nulo o leilão realizado em 13.11.2000; (ii) condenar DEVAIR VALIM DE MELO e o ESPÓLIO DE NESTOR DOSSENA GRANDO, solidariamente, a ressarcirem ao Município de Nobres (MT) o prejuízo decorrente da alienação ilegal de duas máquinas (“patrol FG 70 Fiat Allis” e pá carregadeira “930R Caterpillar”), em valor a ser apurado em liquidação por arbitramento, com abatimento dos R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais) já recolhidos aos cofres públicos; e (iii) condenar os réus ao pagamento de custas.

O apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença (i) por ausência de habilitação formal do espólio de Nestor Dossena Grando, falecido no curso do processo, em afronta ao art. 313, § 2o, I, do Código de Processo Civil; e (ii) por fundamentar-se em supostos vícios na Comissão de Avaliação, tema jamais suscitado na petição inicial, em violação aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que o leilão observou a legislação vigente, os bens eram sucatas alienadas por ato discricionário legítimo, e ao Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Se rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 345209877, pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 356180875, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelante sustenta, em preliminar, que a sentença padece de nulidade por ausência de habilitação formal do espólio de Nestor Dossena Grando, falecido em 2018 (Id. 345209855 – pág. 424 e Id. 345209857), no curso do processo, sem que o d. Juízo
a quo
tenha determinado a suspensão do feito e a citação do espólio ou dos herdeiros, na forma do art. 313, § 2o, I, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que Nestor Dossena Grando era litisconsorte passivo necessário (art. 6o da Lei n. 4.717/1965), beneficiário direto do ato impugnado, e que a condenação solidária sem representação regular de seus sucessores compromete a higidez processual.

Pois bem.

No caso, o apelante não está legitimado para pleitear, em nome próprio, direito alheio (alegação de nulidade da sentença por suposto descumprimento do disposto no art. 313, § 2o, I, do CPC), por expressa vedação do art. 18 do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

De fato, eventual nulidade de ato praticado no curso do processo deve ser alegada pelo espólio ou pelos sucessores, não estando o corréu legitimado a fazê-lo em nome próprio.

Registre-se,
a latere
, que o d. Juízo
a quo
enfrentou tal questão, consignando que “
o réu falecido exerceu sua defesa em vida, participou da fase instrutória, não houve modificação substancial do pedido ou da causa de pedir após o seu óbito, e nenhuma das partes remanescentes requereu a reabertura da instrução. Ademais, os eventuais herdeiros serão cientificados da presente sentença por meio de edital específico, com prazo para eventual interposição de recurso, preservando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa na esfera patrimonial
” (Id. 345209869 – págs. 3/4).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de nulidade da sentença fundada na alegação de ausência de habilitação do espólio de Nestor Dossena Grando ou de seus sucessores.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelante suscita, em preliminar, que a sentença violou o contraditório ao fundamentar nos vícios da Comissão de Avaliação, tema que não teria sido arguido na inicial da ação popular, em afronta aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil vedam que o julgador decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Cuida-se de expressão do princípio do contraditório substancial, que visa garantir às partes a possibilidade de influir efetivamente na formação do convencimento judicial.

Contudo, a vedação imposta nos referidos dispositivos não impede que o julgador extraia conclusões do acervo probatório produzido nos autos sob o crivo do contraditório.

De fato, o que os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil proíbem é a inovação sem ouvir previamente as partes, e não que o Juiz fundamente sua decisão com base nas provas regularmente produzidas.

No caso, a inicial da ação popular (Id. 345209855 – págs. 121/127) apontou ilegalidades ocorridas no procedimento licitatório, entre elas a ausência de demonstração do interesse público na alienação de duas máquinas pesadas (“patrol FG 70 Fiat Allis” e pá carregadeira “930R Caterpillar”), a falta de publicidade adequada, a nomeação do irmão do Prefeito à época como leiloeiro e a realização do certame em prazo exíguo.

A Carta de Avaliação (Id. 345209855 – pág. 131) encontrava-se nos autos desde o início e esteve acessível às partes durante toda a tramitação processual.

Ademais, os vícios específicos da avaliação emergiram da audiência de instrução (Id. 345209855 – págs. 176/194), da qual o apelante participou e teve plena oportunidade de se manifestar sobre cada um dos depoimentos colhidos.

Assim, diversamente do sustentado nas razões recursais (Id. 345209872), o apelante participou de toda a instrução probatória e as conclusões da sentença decorrem diretamente das provas produzidas nos autos de origem com contraditório efetivo.

Dessa forma, não se verifica ofensa ao devido processo legal, mas sim o regular exercício do livre convencimento motivado pelo Magistrado, com base no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por alegada violação ao contraditório substancial.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEVAIR VALIM DE MELO

contra sentença (Id. 345209869) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da ação popular n. 0001153-20.2008.8.11.0030,

julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual assumiu a titularidade ativa após a desistência do autor originário, para: (i) declarar nulo o leilão realizado em 13.11.2000; (ii) condenar DEVAIR VALIM DE MELO e o ESPÓLIO DE NESTOR DOSSENA GRANDO, solidariamente, a ressarcirem ao Município de Nobres (MT) o prejuízo decorrente da alienação ilegal de duas máquinas (“patrol FG 70 Fiat Allis” e pá carregadeira “930R Caterpillar”), em valor a ser apurado em liquidação por arbitramento, com abatimento dos R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais) já recolhidos aos cofres públicos; e (iii) condenar os réus ao pagamento de custas.

A controvérsia recursal cinge-se a saber se o leilão pelo qual o apelante, Prefeito do Município de Nobres (MT) à época dos fatos (ano de 2000), alienou duas máquinas ao particular Nestor Dossena Grando padece de ilegalidade e lesividade aptas a justificar sua anulação e a condenação solidária dos réus ao ressarcimento do erário.

Para o adequado enfrentamento da questão, cumpre estabelecer a premissa normativa que rege a alienação de bens públicos. O art. 17 da Lei n. 8.666/1993, vigente à época dos fatos, condicionava a alienação de bens móveis da Administração, entre outros requisitos, à demonstração de interesse público devidamente justificado, à avaliação prévia e ao procedimento licitatório adequado.

Tratando-se de bens públicos, a alienação submete-se ainda aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

A par disso, a ação popular, prevista no art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 4.717/1965, destina-se à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Nesse sentido, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
leading case
ARE 824.781/MT (Tema n. 836), fixou a tese de que:

“
Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe
.” (STF, ARE 824.781 RG, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27.8.2015, publicado no DJe em 9.10.2015).

Dessa forma, a lesividade à moralidade administrativa configura, por si só, fundamento autônomo para o processamento da ação popular, independentemente da comprovação de prejuízo financeiro direto aos cofres públicos.

In casu
, as provas produzidas durante a instrução processual revelam um robusto conjunto de ilegalidades no procedimento licitatório, as quais configuram tanto ofensa à legalidade quanto lesão à moralidade administrativa, destacando-se das razões de decidir o seguinte excerto:

“
Em relação à avaliação dos bens, a Portaria no 051/00 nomeou, para compor a comissão, Dimas Ferreira do Carmo, Agnaldo Soares de Campos e Dercílio Alves Folha. Contudo, a Carta de Avaliação que atribuiu o valor mínimo de R$ 35.000,00 a cada máquina traz, como signatários, Dimas, Agnaldo e Dirce Lemes de Araújo, esta última sequer nomeada na portaria. Friso que, em juízo, a testemunha Dirce afirmou que nunca viu as máquinas, embora tenha assinado o documento de avaliação, o que evidencia que não procedeu a qualquer exame técnico dos bens. A testemunha Agnaldo, por sua vez, declarou que a assinatura aposta no laudo não lhe pertence e que não participou da avaliação, tampouco autorizou alguém a fazê-lo em seu nome. De igual modo, a testemunha Dercílio informou não se recordar de ter efetivamente participado da avaliação ou do leilão, admitindo a possibilidade de ter firmado documentos sem a devida atenção ao conteúdo.

Nesse contexto, percebo que existiram falhas graves que retiram do laudo de avaliação qualquer credibilidade ou valor técnico.

Se a comissão não atuou de fato ou se seus membros não examinaram pessoalmente os bens, não se pode considerar cumprida a exigência legal de avaliação prévia para alienação de bens públicos. [...].

Não identifico, nos documentos restaurados, atos formais anteriores ao leilão que explicitem, de forma concreta e fundamentada, os motivos pelos quais o Município decidiu desfazer-se de duas máquinas pesadas, de evidente relevância para a prestação de serviços públicos.

As alegações de que os bens seriam sucatas ou antieconômicos surgem apenas em sede de contestação e depoimentos, de forma genérica e sem respaldo em laudo técnico prévio. A motivação pós fato, apresentada em juízo, não supre a exigência de motivação contemporânea ao ato administrativo, nem permite aferir se realmente havia interesse público na medida.

Destaco, também, a nomeação, por Portaria no 050/00, do irmão do Prefeito, Denner Valim de Melo, para atuar como leiloeiro no certame. [...]. A escolha de parente próximo do Chefe do Executivo para conduzir leilão de relevantes bens municipais compromete a aparência de neutralidade e a confiança da coletividade na lisura do procedimento, violando a ética administrativa e reforçando a suspeita de direcionamento ou favorecimento. [...].
” (Id. 345209869 – págs. 4/5).

Assim, fica evidenciado que as provas produzidas sob o crivo do contraditório demonstram que: (i) a avaliação prévia dos bens foi realizada de forma fictícia; (ii) a nomeação do irmão do apelante para conduzir leilão público de bens do Município viola frontalmente os princípios da moralidade e da impessoalidade (art. 37,
caput
, da CF), comprometendo a lisura e a transparência do procedimento; e (iii) não foi demonstrada motivação prévia ou contemporânea ao ato para a alienação dos bens.

Ademais, ainda que se alegue que não havia, à época, norma específica sobre nepotismo, os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade possuem eficácia direta e imediata, independentemente de regulamentação infraconstitucional.

Por outro lado, no tocante à alegação de que o Judiciário não poderia adentrar o mérito administrativo da decisão de alienar bens públicos, não se desconhece que a discricionariedade administrativa constitui espaço legítimo de escolha do administrador, insuscetível de controle judicial quanto à conveniência e oportunidade.

Contudo, o controle jurisdicional dos atos administrativos abrange o exame da legalidade e da moralidade, conforme previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal e na Lei n. 4.717/1965.

No caso, não se trata de revisão do mérito da decisão administrativa de alienar, mas sim de controle da legalidade do procedimento adotado para a alienação (avaliação fictícia, leiloeiro com vínculo familiar com o Prefeito e ausência de motivação), vícios que extrapolam o âmbito da discricionariedade e configuram ilegalidade passível de controle judicial.

Nesse sentido:

“
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo,
ressalvados os casos de comprovada violação dos princípios da legalidade
, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
” (TJ-MT, mandado de segurança 1011993-74.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 1o.12.2022, publicado no DJe em 19.12.2022).
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, o conjunto das ilegalidades demonstradas impõe a manutenção da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em favor do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026